Tribunal: TJDFT
Processo: 0703538-66.2020.8.07.0004
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0703538-66.2020.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CREMILDA DE MOURA E SILVA SOUSA APELADO: BRADESCO SAUDE S/A DECISÃO SOBRESTAMENTO DO PROCESSO A autora interpôs apelação contra a r. sentença que julgou improcedente os pedidos autorais, objetivando que seja declarada a nulidade da cláusula contratual que prevê o reajuste da mensalidade em razão da mudança de faixa etária no contrato celebrado entre as partes. Em acórdão disponibilizado no DJe de 10/06/2019, a Segunda Seção do C. STJ decidiu afetar o REsp n. 1.715.798/RS (CPC/2015 1.036 § 5o) e determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre idêntica questão, nos termos da delimitação da controvérsia contida no Tema Repetitivo 1.016: “(a) Validade de cláusula contratual de plano de saúde coletivo que prevê reajuste por faixa etária; e (b) Ônus da prova da base atuarial do reajuste.” Intimadas as partes a se manifestarem sobre a incidência do referido tema, ambas requereram o julgamento do apelo sem, no entanto, fazer o necessário distinguishing, a justificar a sua não aplicação ao caso concreto (IDs 28340305 e 28642705). Assim, constatado no objeto da presente apelação matéria discutida no aludido recurso representativo de controvérsia, determino o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema Repetitivo n. 1.016 pelo C. STJ. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator